Tribunal: TJDFT
Processo: 0729424-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729424-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME RECORRIDO: CRISS COMERCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, foram penhorados dois eletrodomésticos da executada, quais sejam, “um forno combinado SMEG, elétrico e microondas avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e uma máquina de gelo, Criss Air, código de produto ICM01, 5kg de embutir, inox, avaliado (sic) em R$ 13.000,00 (treze mil reais)”, nos termos do auto de penhora e depósito de ID 145125945, de 2/12/2022. 2. A parte exequente discordou do valor da avaliação do oficial de justiça e requereu perícia judicial, que restou deferida. A perita nomeada avaliou os bens em 25/3/2024, definidos os seguintes valores: R$ 8.063,95 para o forno SMEG de embutir multif. e R$ 7.902,15 para a máquina de gelo Criss Air (laudo de ID 194101235). 3. A executada apresentou impugnação ao laudo, alegando em suma que, “muito embora a r. perita tenha indicado que a avaliação teria sido feita através de comparações com outros aplicativos de compra, esta não apresentou quaisquer links dos produtos que evidenciam o valor arbitrado”, e que “os valores expostos no livre mercado estão bem superiores aos arbitrados pela profissional” (ID 197369681). 4. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual rejeitada a impugnação apresentada, mantidos os valores definidos no laudo pericial. 5. Não se pode desconstituir o que constante do laudo pericial no sentido de que o laudo pericial foi produzido com base em “pesquisa de mercado realizada através de sites, aplicativos de compras e contato direto com fornecedores, com caracteristicas semelhantes dos bens arrolados”, utilizada metodologia comparativa, com “Tratamento de Dados de Mercado denominado ‘por fatores’ ou convencionalmente chamado de ‘homogeneização’, através do qual se obteve o valor unitário médio de mercado para a situação paradigma considerada” (informações do laudo pericial de ID 194101235, pp. 10-11), no qual restou consignado que, embora novos, os produtos não mais são “fabricados atualmente nessas especificações” , tendo a formação do preço se dado por similaridade. 6. Como fixado pela decisão agravada, a “avaliadora apresentou fotos dos produtos por dentro e por fora, bem como a descrição técnica. A partir daí realizou pesquisa de preços em sites de compras e contato direto com fornecedores, com características semelhantes dos bens arrolados, indicando a fonte na tabela apresentada na página 14, já que não havia produto igual disponível para comparação. Encontrada a média do valor dos produtos pesquisados, a expert descontou uma porcentagem tendo em vista serem apenas semelhantes, e não produtos iguais. Considero que a perícia foi realizada de forma correta, entregando o resultado com base nas diretrizes legais, sendo certo que, não é viável pesquisar em sites de todo o país, ou aqueles escolhidos pelo executado e aferir um preço médio”. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 473, incisos II e III, alegando a obrigatoriedade de produção de um novo laudo pericial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF no 17.390. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo quanto ao suposto malferimento ao artigo 473, incisos II e III, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 64830721): E se fixa desde já que não se pode desconstituir o que constante do laudo pericial no sentido de que o laudo pericial foi produzido com base em “pesquisa de mercado realizada através de sites, aplicativos de compras e contato direto com fornecedores, com características semelhantes dos bens arrolados”, utilizada metodologia comparativa, com “Tratamento de Dados de Mercado denominado ‘por fatores’ ou convencionalmente chamado de ‘homogeneização’, através do qual se obteve o valor unitário médio de mercado para a situação paradigma considerada” (informações do laudo pericial de ID 194101235, pp. 10-11), no qual restou consignado que, embora novos, os produtos não mais são “fabricados atualmente nessas especificações” , tendo a formação do preço se dado por similaridade (ID 194101235, p. 15). E como fixado pela decisão agravada, a “avaliadora apresentou fotos dos produtos por dentro e por fora, bem como a descrição técnica. A partir daí realizou pesquisa de preços em sites de compras e contato direto com fornecedores, com características semelhantes dos bens arrolados, indicando a fonte na tabela apresentada na página 14, já que não havia produto igual disponível para comparação. Encontrada a média do valor dos produtos pesquisados, a expert descontou uma porcentagem tendo em vista serem apenas semelhantes, e não produtos iguais. Considero que a perícia foi realizada de forma correta, entregando o resultado com base nas diretrizes legais, sendo certo que, não é viável pesquisar em sites de todo o país, ou aqueles escolhidos pelo executado e aferir um preço médio”(...). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF no 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004